Tribunal: CARF
Processo: 10840.723261/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
VALOR DA TERRA NUA. UTILIZAÇÃO DO SIPT DE OUTRO MUNICÍPIO. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
A autoridade Fiscal, no momento da lavratura da exigência, incorreu em erro ao utilizar a Tabela SIPT do município diverso do local onde está situada a propriedade rural, fato que autoriza, por si só, a revisão do lançamento.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723261/2015-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.046 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
VALOR DA TERRA NUA. UTILIZAÇÃO DO SIPT DE OUTRO
MUNICÍPIO. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723261/2015-58
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

A autoridade Fiscal, no momento da lavratura da exigência, incorreu em erro
ao utilizar a Tabela SIPT do município diverso do local onde está situada a
propriedade rural, fato que autoriza, por si só, a revisão do lançamento.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos
os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Gustavo Faber de Azevedo e Miriam
Denise Xavier, que davam provimento parcial ao recurso para reduzir o valor do VTN por
hectare constante da tela SIPT do Município de Altinópolis no valor de R$ 7.588,28 por hectare.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 162 e ss).
Pela notificação de lançamento no 08109/00003/2015 (fls. 03), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 93.901,23, concernente ao
lançamento suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 26/10/2015, incidentes sobre o imóvel "Fazenda Águas Virtuosas I - Morrinhos"
(NIRF 2.269.655-8), com área total de 3.344,0 ha, declarado como situado no município de
Cajuru - SP.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/07.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 15/17, para o contribuinte apresentar, dentre outros
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.046 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723261/2015-58

documentos, laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas
ou pela EMATER.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 19/63.
Após análise desses documentos e da DITR/2010, a autoridade fiscal
desconsiderou o VTN informado de R$ 17.310.065,11 (R$ 5.176,45/ha) e arbitrou-o em R$
35.374.537,44 (R$ 10.578,51/ha), com base no SIPT/RFB, com o conseqüente aumento do VTN
tributável, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 41.680,16, conforme demonstrativo de
fls. 06.
Cientificado do lançamento em 03/11/2015 (AR/fls. 65), o contribuinte, por meio
de representantes legais, apresentou em 02/12/2015 a impugnação de fls. 67/82, exposta nesta
sessão e lastreada nos documentos de fls. 83/156, alegando, em síntese:
(a) Propugna pela tempestividade de sua defesa e discorre sobre o referido procedimento,
parcialmente transcrito e do qual discorda, por ter sido utilizado o VTN do município de
Cajuru-SP, declarado por equívoco, e não o de Altinópolis-SP, onde está a maior área
desse imóvel (59,65 %), conforme documentos anexados; também, a respectiva
notificação é absolutamente nula, pela precariedade da ação fiscal e a indevida inversão do
ônus da prova;
(b) Cita e transcreve legislação de regência, bem como entendimentos doutrinários e acórdãos
do CARF, para referendar seus argumentos.
(c) Diante do exposto, o impugnante requer o cancelamento da referida notificação, seja pela
nulidade do lançamento suplementar ou por ter aplicado corretamente a legislação e
recolhido integralmente o imposto devido; subsidiariamente, sejam cancelados os juros
moratórios e a multa de ofício, por excesso na constituição do crédito tributário, além de
protestar pela apresentação de quaisquer documentos, se necessários, e pela produção de
todas as provas em Direito admitidas.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 162 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da autuação.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2010, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DO MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL - DO CADASTRO DE
IMÓVEIS RURAIS (CAFIR).
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.046 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723261/2015-58

As informações cadastrais de imóveis rurais integrantes do CAFIR/RFB, informadas na
DITR/2010, somente podem ser alteradas quando constatada a ocorrência de erro de
fato, comprovado por meio de prova documental hábil.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010, com base no SIPT, por falta de
laudo técnico de avaliação com ART, nos termos da NBR 14.653-3 da ABNT, que
atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando inequivocamente o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades que
justificassem o valor pretendido.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA LANÇADOS.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido
juntamente com a multa proporcional e os juros de mora baseados na Taxa SELIC,
ambos aplicados aos demais tributos.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los
em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 178 e ss), repisando, em grande parte, sua linha de defesa, requerendo,
ao final, o que segue:
1. O reconhecimento da nulidade do lançamento em razão da precariedade dos trabalhos da
D. fiscalização, conforme os fundamentos expostos no tópico "III" do Recurso, com o
cancelamento do Auto de Infração;
2. O reconhecimento da nulidade do v. acórdão proferido pela ia Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de Brasília, conforme os fundamentos expostos no tópico
"III" do Recurso, com o retorno dos autos para novo julgamento da DRJ;
3. Na eventualidade de não serem acolhidos os pedidos acima, requer-se a reforma do v.
acórdão pelos motivos expostos no tópico "IV" do Recurso, com o cancelamento integral
do presente lançamento; e,
4. Caso persista alguma dúvida de fato quanto ao alegado acima, subsidiariamente, requer-se
a realização de conversão do julgamento em diligência, para que sejam verificados e
analisados os pontos suscitados e demonstrados acima.
Em sessão realizada no dia 30 de novembro de 2020, os membros do colegiado,
vencido este Conselheiro Relator, por meio da Resolução n° 2401-000.836, decidiram converter o
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
[...] Com efeito, dentre outras alegações, o contribuinte pretende que seja revisto o VTN
arbitrado, tendo em vista a disparidade entre os valores.
Pois bem!
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos preços
mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.046 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723261/2015-58

assunto, utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do
lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a princípio,
teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica
sujeito à revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características
que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando elaboradas
de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela
autoridade fiscal se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu
imóvel corresponde ao valor efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização
deve enviar uma intimação ao contribuinte solicitando a comprovação dos dados
declarados antes de proceder à formalização do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o indivíduo
só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela lei. Daí porque o
lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade
plenamente vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato
discricionário, e, por outro lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode
deixar de cobrar o tributo previsto em lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as
DITR do município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a
questão da legalidade da forma de cálculo que é utilizado, nestes caso, para se encontrar
os valores determinados na referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média
dos VTN das DITR entregues no município da localização do imóvel. Esta forma de
valoração do VTN atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN
a ser utilizado, pela autoridade fiscal, na revisão da DITR?
De fato, observando o questionamento encimado, faz-se imprescindível a análise da
“tela SIPT” do Município onde está localizado o imóvel em questão, ou seja, Município
de Altinópolis.
Disto isto, verifica-se que não foi juntada aos autos a “tela SIPT” de Altinópolis
constando as informações acerca da especificidade do valor utilizado pela auditoria
fiscal.
Dessa forma, dada a argumentação do contribuinte e, ainda que as informações do
SIPT são indispensáveis para o deslinde da questão, devem os autos serem baixados
em diligência para que a autoridade competente junte aos autos as informações do
SIPT do Município de Altinópolis para o exercício em análise que embasaram o
procedimento fiscal em apreço.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi juntado aos autos o documento de
e-fl. 213, cujo teor segue transcrito abaixo:
VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA
EXERCÍCIO: 2010 UF: SP
NOME DO MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.046 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723261/2015-58

ORIGEM INFORMAÇÃO: SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA
VTN DITR: 5.255,75
APTIDÃO AGRÍCOLA

VTN MÉDIO/HA
PASTAGEM/PECUARIA

13.032,42
CULTURA/LAVOURA

20.152,57
CULTURA/LAVOURA

16.465,35
CAMPOS

7.588,28
TERRA DE CAMPO OU REFLORESTAME
8.305,79
Posteriormente, o contribuinte foi intimado acerca do Relatório de Diligência e
manifestou por meio da petição de e-fls. 221 e ss, reiterando, em suma, os termos de seu recurso.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e
os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Preliminares.
2.1. Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade da decisão de piso, sob a
alegação de que a DRJ “deixou de apreciar argumentos e provas essenciais, que demonstram ter
a Recorrente apurado e recolhido corretamente o tributo em discussão”.
Entendo que a decisão de piso enfrentou a argumentação tecida pelo recorrente,
em sua defesa, deixando consignado, inclusive, que houve a perda da espontaneidade para fazer
a retificação solicitada em sua DITR, além de afirmar que os documentos constantes nos autos
seriam insuficientes para a comprovação dos fatos alegados.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.046 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723261/2015-58

de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
2.2. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade do lançamento, sob o
fundamento de que “não foi precedido de qualquer investigação e, portanto, não contém fatos e
elementos suficientes para suportar a consequência fiscal nele contida”.
Entende, ainda, que “o ato de lançamento não pode ser realizado com base em
‘suposições’ fiscais ou na incompleta averiguação dos fatos e documentos dos quais se extrai a
‘matéria tributável’, mas sim em verdadeira investigação”.
Inicialmente, não há que se falar que o lançamento “não foi precedido de qualquer
investigação e, portanto, não contém fatos e elementos suficientes para suportar a consequência
fiscal nele contida”, eis que, além de ter ocorrido a investigação fiscal, com a intimação para o
contribuinte apresentar a documentação probatória, já está sumulado, no âmbito deste Conselho,
o entendimento segundo o qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Para além do exposto, é certo que a constituição do crédito tributário, por meio do
lançamento de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da
legislação de regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do
CTN). A não observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos,
tem como consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pela recorrente, não procede a alegação
recursal de que não existiriam provas, mas apenas suposições, no que diz respeito à ocorrência
dos fatos geradores apurados.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.046 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723261/2015-58

Vislumbro que o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das
razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento. O convencimento
fiscal está claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a
apuração do tributo devido com a demonstração constante no Auto de Infração.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislção.
Entendo, pois, que a decisão de piso manifestou com acerto a questão posta,
motivo pelo qual, reforço o presente entendimento com os seguintes excertos do Acórdão da
DRJ:
[...] No presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se com a intimação de fls. 15/17, em
observância à IN/RFB no 958/2009, que dispõe sobre os procedimentos adotados para a
revisão das declarações apresentadas pelos contribuintes, feita mediante a utilização de
malhas fiscais e, especificamente, o disposto no art. 53 do Decreto 4.382/2002 (RITR),
que trata do início do procedimento fiscal, no caso do ITR.
A notificação de lançamento de fls. 03/07 contém os requisitos legais estabelecidos no
art. 11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
Assim, entendo que o lançamento foi lavrado com a qualificação do contribuinte,
descrição dos fatos, o exame dos documentos trazidos, as disposições legais infringidas
e as penalidades aplicáveis, além da exigência tributária e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la.
Em síntese, o imposto suplementar apurado decorreu do arbitramento do VTN, dada a
subavaliação do VTN informado na DITR/2010 apresentada pelo contribuinte,
originando o lançamento de ofício regularmente formalizado, no teor do art. 14 da Lei
no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o art. 149,
inciso V, da Lei no 5.172/1966 – CTN.
O recorrente teve dois momentos para apresentar os documentos pertinentes: na
intimação inicial, antes da lavratura do lançamento e na sua impugnação, quando pôde
argumentar, produzir e apresentar as provas que julgou necessárias para contestar as
irregularidades a ele imputadas, mencionando as razões de fato e de direito de sua
defesa, no teor dos arts. 14 a 16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Ressalte-se que o ônus da prova é do contribuinte, tanto na fase inicial do procedimento
fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput) do Decreto no 4.382/2002 (RITR),
como na fase de impugnação, no teor do art. 28 do Decreto no 7.574/2011 que, ao
regulamentar no âmbito da RFB o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, atribui ao interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.046 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723261/2015-58

Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
2.3. Conversão do julgamento em diligência.
O recorrente pleiteia, ainda, a conversão do julgamento em diligência, caso
persista alguma dúvida de fato quanto ao alegado.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, tendo agido com acerto a
decisão recorrida, cujas conclusões lá traçadas, são coincidentes com o entendimento deste
Relator acerca da conversão do julgamento em diligência ou produção de prova pericial.
Os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise, poderiam ter
sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então,
na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar
seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a
produção probatória, dispensando-a de comprovar suas alegações.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Ante o exposto, rejeito o pedido de produção de prova pericial, bem como de
conversão do julgamento em diligência.
3. Mérito.
Conforme narrado, o imposto suplementar apurado decorreu do arbitramento do
VTN, dada a subavaliação do VTN informado na DITR/2010 apresentada pelo contribuinte,
originando o lançamento de ofício regularmente formalizado, no teor do art. 14 da Lei no
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.046 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723261/2015-58

9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o art. 149, inciso V, da
Lei no 5.172/1966 – CTN.
A autuação limita-se, portanto, ao arbitramento do VTN em R$ 35.374.537,44
(R$ 10.578,51/ha), com base no menor valor do SIPT/RFB por aptidão agrícola (fls. 41), para o
município de Cajuru/SP, informado na DITR/2010 (fls. 136/142) como de localização do imóvel.
O sujeito passivo discorda do procedimento realizado pela fiscalização, por ter
sido utilizado o VTN do município de Cajuru-SP, declarado por equívoco, e não o de
Altinópolis-SP, onde alega está a maior área desse imóvel (59,65 %), conforme documentos
anexados.
Esclarece, ainda, que a gleba objeto de autuação pertence a mais de um município,
isto é, tanto ao Município de Altinópolis (correspondente às matrículas nos 310 e 1021) quanto
ao Município de Cajuru (correspondente à matrícula no 1984), sendo que a maior parte do
imóvel se localiza no Município de Altinópolis.
Pois bem. Para efeito de domicílio tributário, o imóvel rural que tiver sua área em
mais de um município deverá ser enquadrado no município onde se localiza a sede do imóvel e,
se esta não existir, será enquadrado no município onde se localiza a maior parte da área do
imóvel rural (Lei no 9.393, de 1996, art. 1o, § 3o; RITR/2002, art. 7o, § 1o; IN SRF no 256, de
2002, art. 6o, § 1o).
Conhecido o domicílio tributário do imóvel e caracterizada a subavaliação do
VTN declarado, não comprovado por documento hábil, a autoridade autuante pode arbitrar novo
valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR, em conformidade com o disposto no art. 14, da
Lei no 9.393/1996, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
No caso dos autos, o sujeito passivo, mesmo durante o procedimento de
fiscalização, apresentou vasta documentação com o intuito de comprovar a hipótese de erro de
fato, por ter informado, incorretamente, o município de Cajuru/SP como município do imóvel.
Ou seja, antes de notificado do lançamento, o recorrente já havia levantado a hipótese de erro de
fato no preenchimento de sua DITR, por ter informado, equivocadamente, município diverso
como município do imóvel.
Conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não poderia
mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em observância do princípio da
imutabilidade do lançamento. A esse respeito, é de se ver as seguintes decisões emanadas do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO IMÓVEL.
RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE POR INICIATIVA DO CONTRIBUINTE OU DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 147, §§ 1o e 2o, DO CTN.
PRECEDENTE (RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ FUX, DJ 24/09/2007) 1. O
lançamento pode ser revisto se constatado erro em sua feitura, desde que não esteja
extinto pela decadência o direito de lançar da Fazenda. Tal revisão pode ser feita de
ofício pela autoridade administrativa (art. 145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e
a pedido do contribuinte (art. 147, § 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária não é possível a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.046 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723261/2015-58

do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo da
obrigação tributária se valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de segurança,
para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em erro de fato, em
que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo superior à realmente
devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural. 3. Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o, DO CPC. CORREIÇÃO
DO ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária fica obstada a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto
porque, com o lançamento encerra-se o procedimento administrativo, ficando a
Fazenda, por força do princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de
alterá-lo. 2. Isto significa, consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a
declaração do sujeito passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o. Isto
significa que, uma vez notificado do lançamento, não poderá pretender o sujeito passivo
a sua modificação por parte da Administração Fazendária. Qualquer requerimento nesse
sentido será fatalmente indeferido. O procedimento administrativo está encerrado e a
Fazenda não poderá modificá-lo, em decorrência do princípio geral da imutabilidade do
lançamento. Assim, uma vez feita a notificação ao contribuinte, não poderá a
Administração, de ofício, ou a requerimento deste, alterar o procedimento já
definitivamente encerrado."(in"Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts.
96 a 218, Ives Gandra Martins, Coordenador - 4.a ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva,
2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo referido procedimento, é assegurado ao
sujeito passivo da obrigação tributária o direito de pretender judicialmente a anulação
do crédito oriundo do lançamento eventualmente fundado em erro de fato, como sói ser
o ocorrido na hipótese sub examine e confirmado pela instância a quo com diferente
âmbito de cognição do STJ (Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior
à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel
da propriedade da empresa ora recorrida. Matéria incabível nos embargos na forma do
art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na expressa dicção do art. 139 do
CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a ocorrência do fato
imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem como medida do seu aspecto
material a base imponível (base de cálculo). 5. Consectariamente, o erro de fato na
valoração material da base imponível significa a não ocorrência do fato gerador em
conformidade com a previsão da hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento
feito com base em erro" constitui "crédito que não decorre da obrigação e que, por isso,
deve ser alterado pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
24/09/2007 p. 252)
Examinando a documentação acostada aos autos, entendo que assiste razão ao
recorrente, devendo ser reconhecido que 59,65% da área do imóvel autuado, isto é, 1.993,38 ha,
está sediado no Município de Altinópolis, enquanto apenas 40,35% do imóvel (1.348,49 ha),
encontra-se localizado no Município de Cajuru (e-fl. 194). A propósito, as matrículas n°s 310,
1021, transcritas às e-fl. 191 do Recurso Voluntário, dão conta que a sede destas glebas rurais,
concentram-se no Município de Altinópolis.
A hipótese de erro de fato, no caso, foi arguida durante o procedimento de
fiscalização e antes de notificado o lançamento, tendo o sujeito passivo acostado aos autos,
documentação suficiente para comprovar que a maior parte do imóvel está localizada, de fato, no
município de Altinópolis/SP.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.046 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723261/2015-58

Dessa forma, entendo que a autoridade fiscal, no momento da lavratura da
exigência, incorreu em erro ao utilizar a Tabela SIPT do município de Cajuru/SP e não do
município de Altinópolis/SP, lugar onde se encontra a maior parte do imóvel objeto do presente
lançamento.
Assim, resta impróprio o arbitramento do VTN, com base na Tabela SIPT, eis que
levou em consideração valores, por aptidão agrícola, concernentes a município diverso da
localização do imóvel rural, objeto da presente autuação, sendo inservível para o fim da recusa
do valor declarado pelo contribuinte.
Não cabe a meu ver, avançar na discussão para considerar o VTN do município de
Altinópolis, eis que entendo que não cabe ao julgador aperfeiçoar ou modificar a motivação do
lançamento, corrigindo o arbitramento efetuado pela fiscalização. A propósito, é por este
motivo que este Relator, em sessão realizada no dia 30 de novembro de 2020, ficou vencido
em relação à conversão do julgamento em diligência para fins de esclarecimento sobre o
VTN relativo ao município de Altinópolis, sendo que as conclusões lá obtidas, com a
juntada da Tela SIPT do referido município, são indiferentes para o rumo da presente
controvérsia.
Por fim, resta prejudicada a análise da não incidência de juros sobre a multa de
ofício, tendo em vista que a decisão é favorável ao recorrente. E ainda que assim não o fosse,
reconheço que este entendimento está superado, pelo menos no âmbito deste E. Conselho,
sobretudo com a edição da Súmula CARF n° 108, que dispõe no sentido de que “incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
4. Do pedido de intimação pessoal dos patronos.
O contribuinte, em seu petitório recursal, também protesta pela intimação pessoal
de seus patronos, sob pena de nulidade. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações
referentes ao presente processo, expedidas em nome dos seus advogados.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Conclusão
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.046 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723261/2015-58

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de restabelecer o Valor da Terra
Nua (VTN) declarado pelo sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital